Tribunal: STF
Processo: Rcl 4933
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ANISTIA. DIREITO ÀS PROMOÇÕES. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE NO RE 193.644. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. OMISSÃO CONFIGURADA. 



    1. Não constatado na decisão embargada o apontado vício da contradição, porquanto coerentes a conclusão e as premissas esposadas na fundamentação atinente à ausência de violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte manifestada no RE 193.644.



    2. Sanada a omissão atinente ao exame da alegada usurpação da competência desta Suprema Corte para o exame da ação rescisória.



    3. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente acolhidos, para sanar omissão, sem a concessão de efeito modificativo.